Tribunal: TJSP
Processo: 1003289-80.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PERDAS E DANOS – OFENSA NAS REDES SOCIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO QUE DEVE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.